Tribunal: STF
Processo: HC 85092
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
   PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO
   POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
1.      Habeas corpus
   impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que
   denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito
   à prisão domiciliar.
2.      O art. 117, da Lei de Execução Penal
   somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena
   privativa de liberdade em regime aberto.
3.      Ainda assim, é
   indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja
   acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis
   de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento
   hospitalar adequado (HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª
   Turma, DJ 04.06.2004).
4.      Não havendo prova de doença grave do
   paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual
   tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao
   paciente, é caso de denegação do writ.
5.      Ordem denegada.